Tribunal: TJES
Processo: 0012482-18.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012482-18.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARBOSA MUSSNICH E ARAGAO e outros

APELADO: VITORIA PARTICIPACOES SA e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012482-18.2018.8.08.0012

APELANTE: BARBOSA MUSSNICH E ARAGAO, BARBOSA, MUSSNICH & ARAGAO

APELADO: VITORIA PARTICIPACOES SA, HOSPITAL MERIDIONAL S.A, KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - DR.ª KÁTIA TORIBIO LAGUI LARANJA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de produção antecipada de provas ajuizada por escritório de advocacia em face de sociedades empresárias integrantes de grupo hospitalar, com o objetivo de obter a exibição de documentos relativos à alienação do controle acionário do grupo, para verificar eventual utilização de estrutura jurídica por ele desenvolvida e, assim, avaliar a propositura de futura ação de cobrança de honorários.
2. Sentença que julgou “improcedente” o pedido sob os fundamentos de inadequação da via eleita, ausência de interesse de agir e inexistência de documentos comuns entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a ação autônoma de produção antecipada de provas é meio processual adequado para a exibição de documentos; (ii) se há interesse de agir na via eleita; (iii) se há legitimidade passiva do Hospital Meridional S/A; e (iv) se houve perda superveniente do objeto pela suposta prescrição da pretensão de cobrança principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação autônoma de produção antecipada de provas é meio idôneo para a exibição de documentos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2110436/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 27/06/2024; REsp 1803251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08/11/2019). O art. 381, III, do CPC autoriza a produção antecipada de prova quando o conhecimento prévio dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação, hipótese configurada no caso concreto.
5. A ilegitimidade passiva do Hospital Meridional S/A não se sustenta, pois a legitimidade deve ser aferida
in status assertionis
, e as alegações da inicial indicam que ambas as sociedades participaram das negociações e da relação jurídica subjacente.
6. Não há perda superveniente do objeto, uma vez que o ajuizamento da ação preparatória interrompe o prazo prescricional da eventual ação de cobrança de honorários, conforme art. 202, V, do Código Civil.
7. Demonstrada a utilidade dos documentos e a observância dos requisitos dos arts. 396 e seguintes do CPC, impõe-se a procedência do pedido exibitório. A eventual cláusula de confidencialidade não impede o exercício do direito à prova, devendo o sigilo ser preservado mediante decretação do segredo de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de exibição dos documentos indicados na inicial, a serem apresentados pelos apelados no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de busca e apreensão, decretando-se o segredo de justiça.
Tese de julgamento:
“1. É cabível a ação autônoma de produção antecipada de provas para o fim de exibição de documentos, quando o conhecimento prévio dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação principal. 2. O ajuizamento da ação preparatória interrompe o prazo prescricional da pretensão de cobrança subsequente.”

_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 381, III, 396, 397 e 85, § 8º; CC, art. 202, V.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2110436/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 24.06.2024, DJe 27.06.2024; STJ, REsp nº 1803251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 22.10.2019, DJe 08.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012482-18.2018.8.08.0012

APELANTE: BARBOSA MUSSNICH E ARAGAO, BARBOSA, MUSSNICH & ARAGAO

APELADO: VITORIA PARTICIPACOES SA, HOSPITAL MERIDIONAL S.A, KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - DR.ª KÁTIA TORIBIO LAGUI LARANJA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de Apelação interposto por
BARBOSA, MUSSNICH & ARAGÃO
em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em desfavor de
VITÓRIA PARTICIPAÇÕES S/A
e
HOSPITAL MERIDIONAL S/A
.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese:
(i)
o cabimento da ação autônoma de produção de provas para fins de exibição de documentos, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o que demonstra o interesse de agir e a adequação da via eleita;
(ii)
subsidiariamente, caso se entenda pela inadequação da via, o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), e não julgado improcedente; e
(iii)
os documentos são comuns às partes, pois se referem à relação jurídica subjacente, não havendo que se falar em violação de direito de terceiros. Requer, assim, a reforma da sentença para que seu pedido seja julgado procedente.

Em contrarrazões, os Apelados suscitam as preliminares de:
(i)
ausência de dialeticidade recursal;
(ii)
perda do objeto pela prescrição da pretensão de cobrança principal; e
(iii)
ilegitimidade passiva do Hospital Meridional S/A. No mérito, pugnam pela manutenção da sentença, reiterando que a matéria já foi analisada em pretérito agravo de instrumento e que a exibição violaria cláusulas de confidencialidade. Requerem, ainda, a majoração dos honorários de sucumbência.

Pois bem.

Rememora-se que, na origem, o ora autor, Apelante, narrou ser um escritório de advocacia contratado para prestar assessoria jurídica na alienação do controle acionário do grupo hospitalar Meridional. Após atuar em duas negociações que se frustraram, tomou conhecimento de que os Apelados concluíram a venda a um terceiro (fundo de investimento H.I.G.), e alega haver fortes indícios de que a estrutura jurídica e o
know-how
por si desenvolvidos foram aproveitados nesta operação final. Diante da recusa dos Apelados em pagar os "Honorários Adicionais" (taxa de sucesso) e em apresentar os documentos da transação, ajuizou a presente ação com o fito de obter acesso a tais documentos para, nos termos do art. 381, III, do CPC, "justificar ou evitar o ajuizamento de ação" de futura ação de cobrança.

O juízo
a quo
, em decisão liminar, deferiu a exibição dos documentos. Contudo, após a apresentação das contestações e o julgamento do Agravo de Instrumento nº 0016163-93.2018.8.08.0012, que reformou a decisão liminar, sobreveio a r. sentença ora recorrida.

A sentença julgou improcedente o pleito autoral, com resolução de mérito, sob os seguintes fundamentos:
(i)
a ação de produção antecipada de provas seria via inadequada, pois a exibição poderia ser requerida incidentalmente em uma ação principal;
(ii)
a pretensão teria caráter "meramente consultivo", o que denotaria carência de interesse de agir; e
(iii)
os documentos não seriam comuns às partes, e sua exibição revelaria a expertise de terceiros. Por fim, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Contra tal sentença se volta a presente irresignação recursal.

(AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

Antes de adentrar ao mérito, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões.

Mister ressaltar que a insurgência preliminar do apelado, de que o apelante apenas repetiu as teses apresentadas na sua peça inicial, não assiste razão, vez que, no caso concreto, tais teses constituem o próprio fundamento para impugnação da sentença, a revelar a presença de dialeticidade recursal.

Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos elencados na inicial ou na contestação por si só não caracteriza ausência de dialeticidade recursal. Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA PARA FINS DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois as razões recursais evidenciam impugnação aos fundamentos da decisão agravada, permitindo a delimitação do objeto recursal
. [...] (TJES; AI 5007386-60.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. [...] APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Preliminarmente, o apelante adesivo sustenta, em contrarrazões, que o apelo principal carece de regularidade formal, por ausência de dialeticidade, pois a peça recursal consiste em reprodução dos argumentos manejados em sede de contestação. Nesta hipótese,
é perfeitamente possível identificar as razões pelas quais as requeridas/apelantes não se conformam com os termos da sentença recorrida, tendo sido enfrentados os capítulos objeto de irresignação de forma pontual, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
[...] (TJES; AC 0003941-87.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 14/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRELIMINARMENTE. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. [...] SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminarmente. 1.1. Da ausência de dialeticidade recursal. [...] 1.1.2. Conquanto a apelada tenha afirmado que a apelante não observou o referido princípio da dialeticidade, no caso a recorrente expôs em seu recurso as razões para a reforma da sentença vergastada, tendo apresentado argumentos para que tal finalidade fosse atingida [...]. 1.1.3. Além do mais,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade"
(Precedente do STJ). [...] (TJES; AC 0000141-58.2018.8.08.0044; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

O apelante, Barbosa, Mussnich & Aragão, expôs de forma clara e específica os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença merece reforma, concentrando sua insurgência na tese de adequação da via eleita e na existência de interesse de agir para a propositura da ação autônoma de produção antecipada de provas.

Há, portanto, impugnação direta e suficiente aos fundamentos da decisão recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório, o que satisfaz o requisito do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Por isso,
rejeita-se
a referida preliminar,
pelo que se admite o presente recurso
.

(MÉRITO RECURSAL)

(ADEQUAÇÃO)

Resta definir se é cabível a ação autônoma de produção antecipada de provas para a exibição de documentos, com o fito de apurar fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento de uma futura ação principal.

A r. sentença julgou “improcedente” o pedido, por entender que a via eleita é inadequada e que a pretensão possui caráter meramente consultivo.

Tal entendimento, todavia, diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Neste tocante, afasta-se de plano a alegação dos Apelados de que a matéria estaria preclusa em razão do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0016163-93.2018.8.08.0012. A decisão proferida naquele recurso analisou, em sede de cognição sumária, os requisitos da tutela, não adentrando de forma exauriente no mérito da demanda. Tal provimento, de natureza precária, não faz coisa julgada material e não vincula o julgamento de mérito da ação principal.

No que tange à questão central, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 381, inciso III, prevê expressamente a possibilidade de produção antecipada da prova quando "
o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação
". A finalidade do dispositivo é justamente conferir à parte um instrumento para avaliar a viabilidade de uma futura demanda, evitando lides temerárias.

No caso dos autos, o Apelante busca, por meio da exibição dos documentos, verificar se a estrutura negocial por ele desenvolvida foi utilizada na operação de venda do grupo hospitalar, fato que, se comprovado, fundamentaria uma ação de cobrança de honorários. A pretensão, portanto, amolda-se perfeitamente à hipótese legal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a ação autônoma de produção antecipada de provas é via adequada para a pretensão de exibição de documentos com essa finalidade, conforme se extrai do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CPC/2015. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO É VIA INADEQUADA PARA SANAR OMISSÃO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se possível a ação de produção antecipada de provas, prevista no art. 381 do CPC/2015, visando à exibição de documentos e informações financeiras da parte ré. 2. Hipótese em que o agravado ajuizou Ação de Produção Antecipada de Provas objetivando levantar provas documentais a respeito da operação de câmbio realizada em seu nome para posterior análise da viabilidade de ação condenatória ou acordo com a instituição bancária. 3. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC (REsp n. 1.774.987/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 13/11/2018). 4. O agravo interno não é a via adequada para sanar vício de omissão contida em decisão monocrática, sendo os embargos de declaração o recurso cabível para tal fim, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Agravo conhecido em parte e improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2110436 SP 2022/0113900-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

O exposto, evidencia o desacerto da sentença neste ponto, merecendo ser reformada para se reconhecer o cabimento da pretensão autoral.

(ILEGITIMIDADE DO HOSPITAL MERIDIONAL S.A.)

Os Apelados renovam a arguição de ilegitimidade passiva do Hospital Meridional S/A, ao argumento de que este não figurou como parte no contrato de prestação de serviços advocatícios.

Contudo, a preliminar não merece acolhida. A legitimidade das partes deve ser aferida
in status assertionis
, ou seja, a partir da análise abstrata das alegações contidas na petição inicial.

No caso, o Apelante demonstrou que as negociações de honorários envolviam diretamente ambas as pessoas jurídicas, que compõem o mesmo grupo econômico e eram objeto da potencial alienação. Consoante documentos de fls. 57/61, 65/67, e e-mails acostados em fls. 62/64, 68/71, ambas as rés figuram nas negociações de honorários. Não bastasse, o que torna o documento comum às partes é a sua utilidade para a solução do litígio, e não apenas o fato de terem participado de sua formação.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado de Tribunal pátrio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. POSSE DE TERCEIRO. DOCUMENTO ÚTIL AO DESATE DA LIDE. CONTEÚDO COMUM. EXIBIÇÃO DEVIDA. Se o documento que a parte pretende obter a exibição tem o potencial de contribuir para o desate da questão controvertida e não se apurando a incidência de quaisquer das hipóteses que eximem a parte contrária ou terceiro de tal ônus processual, deve ser deferido o pedido de exibição formulado.
O que define se o documento é comum não é o fato da parte do processo ter participado de sua produção ou assinado como signatária ou interveniente, mas, sim, se o seu conteúdo pode ser útil à comprovação do direito alegado, ou seja, ao desate da lide.
V.V. Nos termos do art. 396 e seguintes, do CPC/2015, é possível o pedido de exibição incidental de documento, desde que comum entre as partes. Conforme se depreende do inciso I, do art. 373, do CPC/2015, "o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". (TJ-MG - AI: 10090180027774001 Brumadinho, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2021)

Portanto, referida parte deve ser mantida na lide.

(DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA)

Em avanço, verifica-se nas contrarrazões recursais que os Apelados suscitam a perda do objeto, eis que a pretensão de cobrança de honorários estaria prescrita.

A tese não prospera.

A ação de exibição de documentos, enquanto ato preparatório, tem o efeito de superar a inércia da parte autora, permitindo-lhe reunir as informações necessárias para, em seguida, propor a ação de cobrança de honorários de forma fundamentada. Diante desse contexto, é imprescindível reconhecer que o ajuizamento dessa ação preparatória resulta na interrupção do prazo prescricional, sob pena de ofensa ao artigo 202, inciso V, do Código Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO ACOLHIDA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA - AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. -
Nos termos do artigo 202, V, do Código Civil, o ajuizamento de ação cautelar de produção antecipada de provas interrompe a prescrição, cujo prazo reinicia por inteiro a partir da interrupção.
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 04147677220228130000, Relator.: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 08/02/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2024)

Dessa forma, o ajuizamento da presente ação probatória interrompeu o fluxo do prazo prescricional para a futura cobrança dos honorários, não havendo que se falar em perda de objeto.

(PEDIDO EXIBITÓRIO)

Por fim, cabe analisar o mérito do pedido exibitório, propriamente dito, já que a causa se encontra madura.

A pretensão de exibição de documento, no regime do atual Código de Processo Civil, pode ser formulada em caráter autônomo, como no presente caso, e encontra sua disciplina nos arts. 396 e seguintes.

O art. 397 estabelece os requisitos da petição, os quais foram devidamente observados na origem, com a individualização do documento pretendido e a finalidade probatória.

Ademais, conforme documentos de fls. 57/61, 65/67, e-mails de fls. 62/64 e 68/71, notícia de fl. 91, solicitação de apresentação dos documentos litigiosos em fl. 94, resposta de fl. 92 e notificação de fls. 95/96, verifica-se a verdadeira utilidade do Apelante na obtenção dos documentos, eis que caso as informações objeto de suspeita se confirmem, poderá judicilizar a pretensão de cobrança de honorários.

Esse também é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS . INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA . RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts . 381 e seguintes). 2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes). 3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio. Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu). 4.
Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação.
4.1
Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381.
4.2
Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem.
4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente. 4 .2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz. 5 . Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019)

Quanto ao argumento de que a exibição dos documentos violaria o sigilo de terceiros e cláusulas de confidencialidade, tal objeção não pode servir como um obstáculo intransponível ao direito à prova e ao acesso à justiça. Mostra-se lícita a relativização do sigilo quando os documentos se revelam essenciais para a solução da controvérsia, como no caso concreto, cabendo ao juízo, para resguardar as informações sensíveis, determinar que o processo tramite em segredo de justiça, medida esta, aliás, requerida pelo próprio Apelante desde a inicial.

Dessa forma, a r. sentença merece reforma, porquanto a via eleita pelo Apelante é adequada e seu interesse de agir está devidamente configurado.

(DISPOSITIVO)

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para
REFORMAR
a r. sentença e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral, determinando que os Apelados, no prazo de 30 (trinta) dias, exibam os documentos listados na petição inicial, sob pena de busca e apreensão.

Decreta-se o segredo de justiça.

Em razão da inversão da sucumbência,
CONDENO
os Apelados, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Considerando o baixo valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), que resultaria em verba honorária irrisória, e atentando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao trabalho desenvolvido pelos patronos do Apelante, fixo os honorários, por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.